Tribunal: TJDFT
Processo: 0700600-60.2018.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. USUCAPIÃO. NÃO CARACTERIZADA. MERA TOLERÂNCIA. OMISSÃO/OBSCURIDADE/ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.
1. Conforme preceitua o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, não se verificam os vícios apontados, porquanto o acórdão se encontra devidamente motivado, tendo tratado da questão relativa aos atos de mera tolerância não induzirem posse e, portanto, não legitimarem a pretensão da usucapião extraordinária.
3. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.